Tribunal: TJDFT
Processo: 0716719-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SIMONE LUCINDO - Em Plantão Judiciário Número do processo: 0716719-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA AGRAVADO: KELSON CORTE, DIONE ANGELICA DE ARAUJO CORTE DESPACHO Vistos etc. Cuida-se de agravo interno interposto por MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA contra a decisão de ID 71421195, que não conheceu do agravo de instrumento. Há que salientar, entretanto, que o referido recurso não se enquadra nas hipóteses excepcionais do plantão, razão pela qual determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam redistribuídos ao Relator originário, após a regularização do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, atente-se a advogada subscritora do recurso para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Plantão Judiciário de Segunda Instância